Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800315-96.2021.8.14.0000
PACIENTE: VANDERLEI WERNER KUYAT

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO EXISTINDO PEDIDO FORMULADO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA E QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO
WRIT
, DADA A CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Constata-se que o impetrante pugnou pela concessão do
habeas corpus
aduzindo constrangimento ilegal por vícios e consequentes nulidades na fase inquisitorial, decorrentes da violação ao disposto no art. 226, do CPP.

Além disso, alega deficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que não estariam presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo a referida decisão que manteve a medida constritiva de liberdade, arguindo ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis. No mérito, que seja definitivamente concedida a ordem com a consequente liberdade provisória do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Contudo, observo, que há pedido formulado de revogação da prisão preventiva, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4374960), datado de 22/01/2021, e que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo, restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância (precedentes).

Dessa forma, somente após eventual indeferimento do pedido pelo magistrado é que se tornaria viável a manifestação desta Seção de Direito acerca da matéria, pois, apenas aí, estar-se-á diante de um possível ato praticado pelo juiz a caracterizar, em tese, constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento dos pleitos.

Ante o exposto, considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva se encontra pendente de manifestação pelo Juízo
a quo
e na esteira do parecer ministerial
não conheço
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrado, determinando em consequência, o
arquivamento do feito
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo
NÃO CONHECIMENTO

DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, 08 de março de 2021.

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os autos sub examine acerca de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor de
VANDERLEI WERNER KUYAT
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que manteve a custódia preventiva do ora paciente.

Informam os autos, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e o mandado de prisão foi cumprido em 17/09/2020, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP (Homicídio Qualificado)
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que teve sua prisão preventiva decretada, em razão de ser apontado supostamente como autor do crime de homicídio que ceifou a vida de ADEMIR DOS SANTOS LOPES, fato ocorrido no dia 26/07/2020, por volta das 19 horas, na Vila da Penha, zona rural do município de Maracanã/PA, conforme declarações de esposa e de outras testemunhas ouvidas pela autoridade policial que esteve a frente das investigações e que representou pela prisão preventiva do acusado, devido a uma descrição nada elucidativa do atirador que segundo a Sra. LUCIRENE MIRANDA DO ROSÁRIO (esposa da vítima), que presenciou o crime descrevendo o autor do fato como: magro, cabelo curto e claro, pardo, aproximadamente 40 anos e altura mediana.

Relata que a denúncia foi recebida na data de 06/09/2020 (id.20029399), sendo que o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, por intermédio deste advogado subscritor (id.20378916). Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogatório do réu. Após a instrução criminal, o Ministério Publico apesentou suas ALEGAÇÕES FINAIS requerendo a PRONÚNCIA do acusado VANDERLEI WERNER KUYAT a fim de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, nos termos da capitulação inicial exposta na peça acusatória, conforme abaixo exposto.

Alega nulidade decorrente dos reconhecimentos fotográficos e reconhecimento por meio de imagem; ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura. Requer, ainda a nulidade dos reconhecimentos realizadas pelas testemunhas MARIA DE FATIMA VILAR DA CHAGAS, LUCIRENE MIRANDA DO ROSÁRIO BRENDA CHRISTIE MIRANDA LOPES E MANOEL SILVA DAS CHAGAS, determinando o seu imediato desentranhamento dos autos.

Recebidos os autos, estes foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi o pedido de liminar e solicitei as informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento ao pedido de informações, o Juízo Impetrado relatou, em síntese, que:

- A autoridade policial ingressou com representação pela prisão preventiva e busca domiciliar em 15/09/2020, sendo o pleito deferido e o mandado cumprido em 17/09/2020;

- A Defesa requereu a revogação da medida constritiva cautelar em 25/09/2020, após manifestação pelo indeferimento do pedido pelo Parquet, houve o oferecimento da exordial acusatória;

- A autoridade policial ingressou com pedido de quebra de sigilo e interceptação telefônica, sendo autorizados por decisão judicial;

-
Em 01/10/2020 houve o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva;

- A denúncia foi recebida em 07/10/2020; - A citação do paciente foi realizada em 08/10/2020;

- Em 14/10/2020 foi apresentada defesa preliminar;

-
No dia 09/11/2020 a Defesa apresentou novo pedido de revogação, com posterior manifestação desfavorável do órgão Ministerial em 17/11/2020
;

-
Em 30/11/2020 foi aberta audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas testemunhas e o acusado, além de indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente
;

- Foram apresentadas Alegações Finais pelas partes, ocasião em que a
Defesa formulou novo pedido de revogação da medida constritiva;

- A ação encontra-se aguardando a decisão de pronúncia/impronúncia/absolvição sumária.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É cediço que o habeas corpus não é um recurso, mas ação de natureza constitucional que visa coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade, contra a liberdade de locomoção. Previsto no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, tem seu alcance estendido para abranger qualquer ato constritivo direta ou indiretamente à liberdade. Sabe-se ainda que, para a impetração do writ, é necessária a comprovação da existência de constrangimento ilegal e que não é admitida qualquer dilação probatória.

In casu, constata-se que o impetrante pugnou pela concessão do
habeas corpus
aduzindo constrangimento ilegal por vícios e consequentes nulidades na fase inquisitorial, decorrentes da violação ao disposto no art. 226, do CPP.

Além disso, alega deficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que não estariam presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo a referida decisão que manteve a medida constritiva de liberdade, arguindo ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis. No mérito, que seja definitivamente concedida a ordem com a consequente liberdade provisória do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Contudo, observo, que há pedido formulado de revogação da prisão preventiva, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4374960), datado de 22/01/2021, e que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo, restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão de instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância, senão vejamos:

“[...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016)”.

Dessa forma, somente após eventual indeferimento do pedido pelo magistrado é que se tornaria viável a manifestação desta Seção de Direito acerca da matéria, pois, apenas aí, estar-se-á diante de um possível ato praticado pelo juiz a caracterizar, em tese, constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento dos pleitos.

Ante o exposto, considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva se encontra pendente de manifestação pelo Juízo
a quo
e na esteira do parecer ministerial
não conheço
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, determinando em consequência, o
arquivamento do feito
.

Belém, 08 de março de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2021